Tribunal: TJSP
Processo: 1002355-91.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas – Declaração de inexigibilidade de débito não reconhecido pela autora – Fato que restou incontroverso nos autos – Pretensão recursal que se limitou a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais – Majoração –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva afastadas – Declaração de inexigibilidade de débito não reconhecido pela autora – Fato que restou incontroverso nos autos – Pretensão recursal que se limitou a discutir o "quantum" arbitrado a título de indenização por danos morais – Majoração – Irrazoabilidade – "Quantum" indenizatório fixado em primeiro grau que se pautou dentro dos parâmetros norteados para casos como o dos autos – Sentença mantida – Recurso não provido.